Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-35.2011.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MILTON GELLER
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número do Protocolo: 64056/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DE DECRETO LEGISLATIVO – CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL REJEITADAS PELA EDILIDADE – OFENSA INCONTESTE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, INC. LV, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

Sendo o julgamento das contas do recorrente, como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa (arts. 31, § 1º, e 71 c/c o 75 da CF), é fora de dúvida que, no presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão. [...]" (STF, Recurso Extraordinário n. 261885/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 5.12.2000).

Idêntica eiva faz-se presente no caso dos autos, porquanto ao impetrante não foi franqueado o inalienável direito ao contraditório e à ampla defesa perante a Edilidade, quando do julgamento de suas contas como alcaide.

Dentre as garantias processuais a Constituição Federal consagra a plenitude do direito de defesa ao estabelecer que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF).
Sentença ratificada.

INTERESSADO(S):
MILTON GELLER
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos Autos de Mandado de Segurança nº 0001440-3.2011.8.11.0108 impetrado por Milton Geller contra ato tido como ilegal pelo Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Tapurah, concedeu a ordem mandamental, confirmando a liminar, que decretou a nulidade da decisão proferida na Sessão Ordinária realizada no dia 21/11/2011 pela Câmara Municipal e a nulidade do Decreto Legislativo 051/2011 da mesma data, cuja eficácia já havia sido suspensa em sede de liminar, bem como, para converter em definitiva a decisão liminar que determinou a suspensão da eficácia da votação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Tapurah, referente ao exercício financeiro de 2010, realizada na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Tapurah em 21.11.2011, e do Decreto Legislativo 051/2011 da mesma data, que deu publicidade à reprovação das aludidas contas.
Narra o impetrante em sua inicial, que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ao julgar os processos 6.644-3/2011, 351-4/2010, 437-5/2010 e 400.152-4/2010, referentes às contas anuais de governo do exercício de 2010 do Poder Executivo de Tapurah - do qual o impetrante é o chefe - em data de 04.10.2011, emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas, encaminhando-o ao Legislativo Municipal para julgamento, nos termos do artigo 31 da CF.
Recebido o parecer, o impetrado teria, nos termos do artigo 48,§1º, da Lei Orgânica do Município, determinado o seu encaminhamento à Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento para opinarem e apresentarem o respectivo Projeto de Decreto Legislativo para as contas do Executivo Municipal do exercício de 2010.
Ambas as Comissões teriam emitido parecer desfavorável à aprovação das contas, e em sessão Ordinária realizada em 21.11.2011, no Plenário da Câmara de Vereadores, sem que fosse oportunizado ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa, eis que não foi notificado a comparecer perante às Comissões ou à aludida sessão, as contas foram votadas, e em decisão oposicionista e desmotivada, teriam sido rejeitadas por 06 (seis) votos a 03 (três), não acolhendo o Parecer 112/2011 do TCE.
Aduz que apenas após a viciada votação o impetrado encaminhou ao impetrante, após sua solicitação, a cópia da ata da sessão e o Decreto Legislativo 051/2011 de 21.11.2011, dando publicidade à rejeição das contas anuais de governo da Prefeitura de Tapurah no exercício de 2010.
Sustenta que a forma como o impetrado presidiu o processo que culminou com a rejeição das contas não obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o impetrante não foi notificado a prestar explicações ou a participar da sessão ordinária do dia 21.11.2011 para oferecer defesa, e ainda que a decisão proferida pelos parlamentares foi imotivada, pelo que seria nula de pleno direito.
Assim, e alegando que a manutenção da decisão causa prejuízos imensuráveis ao impetrante, inclusive a inelegibilidade, além de danos à sua imagem pública, requereu liminarmente que fossem suspensos os efeitos da decisão proferida na sessão Ordinária de 21.11.2011 e do Decreto Legislativo Municipal 051/2011, e, ao final, que seja decretada a nulidade da decisão e do aludido decreto.
Foi concedida a liminar para suspender a eficácia da votação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Tapurah, referente ao exercício financeiro de 2010, realizada na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Tapurah em 21.11.2011, e do Decreto Legislativo 051/2011 da mesma data, que deu publicidade à reprovação das aludidas contas.
Apesar de notificado da decisão em 22 de dezembro de 2011 o impetrado deixou decorrer o prazo sem prestar informações. (fls. 905).
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, às fls. 939/944-TJ, manifestou-se pela ratificação da sentença, sob o crivo do reexame.

É o relatório
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos Autos de Mandado de Segurança nº 0001440-3.2011.8.11.0108 impetrado por Milton Geller contra ato tido como ilegal pelo Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Tapurah, concedeu a ordem mandamental, confirmando a liminar, que decretou a nulidade da decisão proferida na Sessão Ordinária realizada no dia 21/11/2011 pela Câmara Municipal e a nulidade do Decreto Legislativo 051/2011 da mesma data, cuja eficácia já havia sido suspensa em sede de liminar, bem como, para converter em definitiva a decisão liminar que determinou a suspensão da eficácia da votação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Tapurah, referente ao exercício financeiro de 2010, realizada na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Tapurah em 21.11.2011, e do Decreto Legislativo 051/2011 da mesma data, que deu publicidade à reprovação das aludidas contas.
Dentre as chamadas garantias processuais a Constituição Federal consagra a plenitude do direito de defesa ao estabelecer que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV).
Similarmente, a Constituição Estadual também não deixa dúvidas sobre o tema ao dispor que "nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do Apelação cível n° 990 10 060138-5 - Voto n° 4655 contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados" (art 4º, grifei)
E, embora os Municípios disponham de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira para se auto organizar, estão obrigados à observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual (art. 144 CE), dentre os quais se incluem os que asseguram o devido processo legal (art 5o, LIV, CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF).
No caso em tela, o autor da presente ação alegou que foi cerceado em seu direito de se defender de decisão do Tribunal de Contas do Estado acerca de parecer emanado sobre as contas do ano do exercício de 2010.
Em que pese não caber ao Judiciário a revisão do mérito administrativo, o fato preponderante é que à luz dos documentos acostados nos autos, vislumbra-se a inaplicabilidade do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que o ora autor somente ficou sabendo da reprovação das contas para se defender após decisão da sessão ordinária do dia 21/11/2011.
Consoante a doutrina de Hely Lopes Meirelles, quanto aos Municípios, suas contas são julgadas pelas próprias Câmaras de Vereadores;
"com o auxilio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver (art. 31, §1°), deixando de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo órgão competente, por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (art. 31, §2°).
Criou-se, assim, para as contas municipais, um sistema misto em que o parecer prévio do Tribunal de Contas ou do órgão equivalente é vinculante para a Câmara dos Vereadores até que a votação contra esse mesmo parecer atinja dois terços de seus membros, passando, dai por diante, a ser meramente opinativo e rejeitável pela maioria qualificada do Plenário. Portanto, o parecer do Tribunal ou órgão de contas vale como decisão enquanto a Câmara não o substituir por seu julgamento qualificado pelo quorum constitucional.
Mesmo no controle legislativo, havendo litígio, deve-se observar a garantia da defesa e do contraditório. Por isso, a Casa Legislativa, para aprovar a rejeição das contas, deve, antes da aprovação do parecer pela rejeição, assegurar aquela garantia" (Curso de Direito Administrativo, 33° edição, Malheiros, pág. 707).
E como afirmou o douto magistrado sentenciante, se o autor recebeu referida notificação sobre os apontamentos constantes do Relatório de Auditoria, não se desincumbiu a autoridade coatora em provar que expediu referida notificação. Daí porque essencial a observância do "contraditório e da ampla defesa perante o órgão competente para o julgamento das contas, seja para manutenção ou reversão do aludido parecer.
E sendo que o juízo de mérito - aprovação ou desaprovação das contas - se reveste, à evidência, de cunho político, deve ser exercido de forma regrada no âmbito de processo no qual sejam assegurados os princípios constitucionais, visto que processo de tomada e julgamento das contas se reveste de caráter punitivo, pois pode implicar na inelegibilidade do administrador público.
Portanto, não há dúvida de que se sujeita à observância do disposto no art. 5o, LV, CF. Pertinente transcrever a r. sentença quando faz referida análise
" No caso em tela, o impetrante alega expressamente às fls. 09/10 que em momento algum recebeu notificação ou ofício por escrito, para que comparecesse junto às Comissões ou à sessão Ordinária do 21/11/2011, para exercer a sua defesa, indicando que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório não foram observados, a macular a validade do julgamento das contas e do Decreto Legislativo que publicou aquela decisão.
Por certo que a prova no mandado de segurança deve ser pré-constituída, no entanto, a prova de um fato negativo (não notificação alegada pelo impetrante), via de regra, importa em inversão ao ônus da prova.
Além disso, no caso em tela, os documentos carreados à inicial corroboram a alegação do impetrante quanto à sua não notificação para exercício do contraditório e da ampla defesa, eis que não se observa na ata do julgamento nenhuma menção sobre a presença do impetrante à sessão ou mesmo sobre sua ausência injustificada. Há ainda a declaração de três vereadores (fls.68/73), no sentido de que não teriam encontrado qualquer ofício, notificação ou intimação expedido pela Mesa Diretora da Câmara Municipal ou pelas Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamentos ao impetrante para que comparecesse perante elas ou na data da sessão onde ocorreu a votação das contas.".
Portanto, demonstrada a existência de ilegalidade no julgamento das contas, decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), impõe-se a confirmação da sentença em reexame.
Nesse diapasão, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo a quo não merece qualquer reparo, devendo ser mantida, em todos os seus termos.
Ante o exposto, RATIFICO a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR